Tribunal: CARF
Processo: 15940.720159/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720159/2015-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.417 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes
do trânsito em julgado das ações judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe deu provimento parcial, e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe negou provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP), em que são
exigidas Contribuições Previdenciárias decorrentes de glosas de compensações (Debcad
51.080.024-6) e multa isolada no percentual de 150% (Debcad 51.080.025-4), atinente a
compensações indevidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720159/2015-96
Fl. 3818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

Conforme o Relatório Fiscal de fls. 16 a 43, o Contribuinte efetuou compensações
consideradas indevidas, relativas a recolhimentos efetuados sobre verbas que integram o salário
de contribuição. Entre os valores compensados, encontram-se verbas pleiteadas em ações
judiciais sem trânsito em julgado, bem como verbas em relação às quais o Contribuinte não
possuía decisão judicial favorável ou que sequer estavam sob demanda judicial, além de
Contribuições recolhidas sobre subsídios dos agentes políticos, relativas a período posterior à
alteração legislativa que introduziu o inciso “j” no artigo 12, da Lei no 8.212, de 1991 e valores
relativos a diferenças de alíquotas de RAT/GILRAT sem retificação das respectivas GFIP do
período. Relativamente à multa de 150%, o Relatório Fiscal assim especifica:
56- O contribuinte ao efetuar a compensação de créditos inexistentes, uma vez que não
se encontra legal e judicialmente amparado para tal procedimento e, ao inserir
informações falsas e/ou inexatas nas GFIP (s) transmitidas no período de 01/2013 a
03/2014 e 05/2014, informações que culminaram com a redução do valor devido das
contribuições previdenciárias em prejuízo do erário público, fica sujeito à aplicação da
multa estabelecida no parágrafo 10 do art. 89 da Lei n 8.212/1991, em consonância com
o artigo 58 da IN RFB n 1.300/2012 (inciso I do art. 44 da Lei n. 9430/96), ou seja,
multa isolada de 150% sobre o valor da compensação indevida.
Impugnado o lançamento, a DRJ em Recife (PE) considerou procedente em parte
a Impugnação, excluindo da exigência a parcela relativa à multa isolada, conforme decisão assim
ementada (fls. 3.735 a 3.746):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2014
DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes, nos autos, todos os elementos
necessários ao pleno exercício, pelo sujeito passivo, do referido direito, ainda mais
quando a arguição se fez de modo genérico, sem indicar as razões de sua reivindição.
CONTENCIOSO.ADMINISTRATIVO.JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A discussão de matéria na via judicial resulta em renúncia ao contencioso
administrativo sobre o mesmo tema, dado o princípio da jurisdição una, que rege o
direito brasileiro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2014
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovados recolhimentos indevidos, inexiste crédito em favor do contribuinte,
pelo que devem ser glosadas as compensações.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA ISOLADA.
INAPLICABILIDADE.
A comprovação da falsidade da declaração é elemento constitutivo do tipo objetivo
infracional previsto no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91. Não havendo, nos autos,
comprovação compensação mediante falsidade da declaração do sujeito passivo, resulta
inaplicável a multa isolada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento da DRJ/REC, por maioria de votos,
acolher a impugnação no tocante à multa isolada e, em consequência:
i) cancelar integralmente o AI no no 51.080.025-4, relativo exclusivamente à exigência
da multa isolada;
ii) manter o restante dos valores lançados;
Fl. 3819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

Vencido o relator original Mário Monteiro Muniz Filho tão-somente no pertinente à
multa isolada, a Presidente designou a tarefa de redigir o voto vencedor ao julgador
Túlio Teotônio de Melo Pereira.
Valor exonerado: R$ 2.965.334,92.
Aplicável o recurso de ofício, dado que o valor do crédito exonerado ultrapassa o limite
de alçada, fixado pela Port. MF no 3/2008.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito a, no prazo de 30 (trinta) dias,
interpor recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em sessão plenária de 09/04/2019, foi julgado o Recurso de Ofício, prolatando-se
o Acórdão no 2401-006.130 (fls. 3.781 a 3.790), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2014
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
de ofício. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Marialva de
Castro Calabrich Schlucking e Miriam Denise Xavier, que davam provimento ao
recurso de ofício.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/05/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 3.791) e, em 29/05/2019, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de fls. 3.792 a 3.801 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.802), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, visando rediscutir a aplicação da multa isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no
8.212, de 1991.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 08/07/2019 (fls.
3.804 a 3.811).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a análise do artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, deixa claro que, na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatada a
inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada, no percentual de 150%;
- o Contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza controvertida, não
cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza e, com base nessa perspectiva, constata-se que
a compensação se fundamenta em declaração falsa, ante a inexistência de seus pressupostos
legais;
- uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência
prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, que não exige dolo do agente;
Fl. 3820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

- assim, ao afastar a multa, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de
redução de penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o Princípio da
Legalidade.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e o provimento do Recurso
Especial, restabelecendo-se a multa isolada.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente (fls. 3.815).
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Trata-se de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP) em que são exigidas
Contribuições Previdenciárias decorrentes de glosas de compensações e multa isolada no
percentual de 150%, atinente a compensações indevidas.
Em primeira instância afastou-se a multa isolada, ao argumento de ausência de
demonstração de conduta dolosa por parte do Contribuinte. O Contribuinte não interpôs Recurso
Voluntário quanto às glosas das compensações, que restaram definitivas.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso de Ofício, corroborando o
afastamento da multa isolada. A Fazenda Nacional, por sua vez, defende a aplicação da multa
isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212, de 1991, por falsidade na declaração.
Relativamente à aplicação da multa de 150%, a Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 11.941, de 2009, assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(...)
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, com a redação da Lei no
11.488, de 2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Destarte, não resta dúvida no sentido de que a constatação da falsidade da
declaração é suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%, sem a necessidade de
comprovação de existência de dolo ou de qualquer uma das figuras penais descritas no § 1o, do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. Nesse passo, a compensação de créditos tributários inexistentes
Fl. 3821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito, restando perquirir, no
presente caso, qual teria sido a situação que ensejou a glosa das compensações.
Com estas considerações, reitera-se que o Relatório Fiscal de fls. 16 a 43
especifica que, entre os valores compensados, encontram-se verbas pleiteadas em ações judiciais
sem trânsito em julgado, assim como verbas em relação às quais o Contribuinte não possuía
decisão judicial favorável ou que sequer estavam sob demanda judicial, além de Contribuições
recolhidas sobre subsídios dos agentes políticos relativas a período posterior à alteração
legislativa que introduziu o inciso “j” no artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991 e valores relativos a
diferenças de alíquotas de RAT/GILRAT sem retificação das respectivas GFIP do período.
Confira-se:
AUTO DE INFRAÇÃO N°51.080.024-6 — GLOSA DE COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
ANÁLISE
DAS
COMPENSAÇÕES
EFETUADAS
PELA
PREFEITURA
MUNICIPAL
COMPENSAÇÃO REFERENTE À VERBAS INDENIZATÓRIAS
(...)
30- Na análise das rubricas que foram objeto da compensação, apura-se o seguinte:
a) 1/3 de férias — esta rubrica é a única amparada judicialmente pela não exigência
da contribuição previdenciária dentre as rubricas listadas no parágrafo 27;
b) 13° Salário — no que se refere à gratificação natalina, o fundamento jurídico foi
disciplinado pelo art. 214, parágrafo 6° do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999,
que aprovou o Regulamento da Previdência Social, portanto é base de incidência das
contribuições previdenciárias e não está amparada por processo judicial, por este
motivo ensejou a sua glosa;
c) Abono Sexta Parte — embora a Prefeitura Municipal tenha apresentado planilhas
com valores compensados relativos a esta rubrica, a mesma não constou em sua
petição inicial (vide parágrafo 25) e também não foi acolhida em sentenças/decisões
mencionadas no parágrafo 26, ensejando a sua glosa;
d) Abono Tempo de Serviço — esta rubrica também constou de planilhas que foram
objeto de compensação, porém, a mesma não constou em sua petição inicial (vide
parágrafo 25) e também não está amparada por processo judicial, ensejando em sua
glosa;
e) Abono Triênio — outra rubrica que a Prefeitura Municipal considerou em suas
compensações que não constou em sua petição inicial (vide parágrafo 25) e também
não foi acolhida em sentenças/decisões mencionadas no parágrafo 26, ensejando em
sua glosa;
f) Férias — é o valor devido à segurados empregados, conforme legislação trabalhista.
As férias são um lapso temporal remunerado, que consiste em dias consecutivos em que
o trabalhador cessa a prestação de serviços e a disponibilidade ao empregador. Esta
rubrica é considerada remuneração pela legislação previdenciária, portanto será
sempre base de incidência de contribuição previdenciária, não cabendo qualquer
compensação sobre esta rubrica, sendo devidamente glosada uma vez que também não
está amparada por processo judicial;
g) Horas Extras e Adicional Noturno — são verbas remuneratórias que faz parte do
salário de contribuição dos empregados, representando um adicional de
remuneração. A hora extra retribui o trabalho prestado de forma excedente à jornada
contratual e deve ser somado ao salário mensal, daí sua natureza salarial. O mesmo se
aplica quanto ao pagamento referente ao adicional noturno e também não foi
contemplado com sentença/decisão judicial, motivo pelo qual foi glosado;
Fl. 3822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

h) Insalubridade e Periculosidade — são adicionais que podem ser devidos a segurados
empregados e são considerados remuneração pela legislação previdenciária,
portanto, será sempre base de incidência de contribuição previdenciária, não cabendo
qualquer compensação destas rubricas, sendo este o motivo que ensejou a glosa por
compensação indevida e por não estarem amparadas no processo judicial
mencionado.
COMPENSAÇÃO REFERENTE À CARGOS ELETIVOS/COMISSIONADOS
(...)
32- Primeiramente esclarecemos que em consulta aos documentos apresentados pela
Prefeitura Municipal — Pasta IV — Decisões Judiciais — "MS" — Proc. N° 0001767-
94.2013.4.03.6112, constatamos que as referidas verbas não foram objeto de
questionamento judicial.
(...)
34- Os ocupantes de cargos eletivos, superadas as controvérsias jurídicas causadas pela
inclusão da letra "h" no inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991, com a edição da Lei
n° 10.887/2004, que introduziu o inciso "j" no mesmo artigo 12 da Lei n° 8.212/1991,
passaram a ser segurados obrigatórios da Previdência Social, a partir de 19/09/2004.
35- Os ocupantes de cargos comissionados também são segurados obrigatórios da
Previdência Social, em face das disposições da letra "g" do inciso I e do parágrafo sexto
do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991.
(...)
36- Desta forma, observadas as condições ora descritas, todos os agentes públicos
considerados — os ocupantes de cargos eletivos ou demais (ocupantes de cargos
comissionados) são segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo exigíveis as
respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre suas remunerações.
COMPENSAÇÃO REFERENTE À RAT/GILRAT
37- A Prefeitura Municipal compensou também valores relativos ao RAT/GILRAT
pago no período de 07/2008 a 12/2012 conforme descrevemos a seguir:
(...)
45- A Prefeitura Municipal promoveu compensações de recolhimentos efetuados à
alíquota de 2% atinente ao CNAE-fiscal 84.11-6/00, vinculador das administrações
públicas em geral, como se auto enquadrou no período de 07/2008 a 12/2012 por
entender que o enquadramento correto seria pelo CNAE-fiscal 85.13-0/00
correspondente à atividade de "Ensino Fundamental", vinculada à alíquota tributária
de 1%, sendo as compensações resultantes da diferença das alíquotas do CNAE
informado e o CNAE pretendido e seus possíveis recolhimentos.
(...)
50- Os valores informados em GFIP é um típico lançamento por declaração para
posterior homologação, podendo esta ocorrer tacitamente, isto vale dizer, que o crédito
tributário é constituído pelo próprio contribuinte. Se o contribuinte passado algum
tempo entendeu que praticou o auto lançamento com incorreção, é óbvio que tem que
retificar a declaração anteriormente entregue, para desconstituir o crédito
tributário considerado indevido, o qual será objeto da compensação, porém, isto
Assim, resta caracterizada falsidade, uma vez que, no momento da compensação,
os supostos créditos:
- eram inexistentes - diversas verbas indenizatórias e referentes aos cargos
eletivos/comissionados, por serem rubricas que figuravam no campo de incidência da exação
previdenciária, inexistindo dispensa legal expressa da tributação e para as quais o Contribuinte
não possuía decisão judicial favorável ou não estavam sob demanda judicial (13o salário, Abono
Fl. 3823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

Sexta Parte, Abono Tempo de Serviço, Abono Triênio, Férias, Horas Extras, Adicional Noturno,
Adicional Insalubridade e Adicional Periculosidade - e-fls. 14 a 20 do volume Auto de Infração
– Outros - Refisc e e- fls. 480 a 436 - volume Pasta IV – Verbas Indenizatórias);
- não gozavam de liquidez e certeza - 1/3 de férias pleiteado em ação judicial sem
trânsito em julgado (e-fls. 14 a 17 do volume Auto de Infração – Outros – Refisc e e- fls. 480 a
436 - volume Pasta IV – Verbas Indenizatórias) e diferenças de alíquota de RAT/GILRAT sem
lastro em retificação de GFIP, que, portanto, eram também de fato inexistentes (e-fls. 20 a 26 e
34 a 35 do volume Auto de Infração – Outros – Refisc).
Destarte, cabível a aplicação da multa isolada de 150%.
Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no
presente voto, no tocante à desnecessidade de comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta,
conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-008.262, de 23/10/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 28/02/2010
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não
haverem integrado a base de cálculo das Contribuições, ou pela compensação antes do
trânsito em julgado de ações judiciais.
Acórdão no 9202-008.264 de 23/10/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/08/2011
(...)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, tendo em vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
Acórdão no 9202-008.265 de 23/10/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2011
(...)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía
decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações
judiciais.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019:
Fl. 3824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão no 9202-005.308, de 29/03/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 22/11/2010
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS
-
GLOSA
DOS
VALORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da
legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados serem
indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação no documento GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão no 9202-004.341, de 23/08/2016:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE. FALSIDADE DE INFORMAÇÃO EM GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições em desacordo com
sentença judicial que determina a observância do art. 170-A do CTN, bem como sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
Fl. 3825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.417 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720159/2015-96

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3826
DF CARF MF
Documento nato-digital